Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-76.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-76.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: PAULO ROBERTO ROCHA MATOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEANDRO FAGUNDES SARNO, VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Iguaí, visando ao pagamento das verbas salariais referentes ao mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo ano.

2. O Município não comprovou o adimplemento das verbas pleiteadas, tendo o juízo de origem acolhido o pedido autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais inadimplidas e o ônus da prova quanto ao adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pagamento de salários é obrigação do ente público, independentemente da gestão responsável pela inadimplência.

5. A responsabilidade do Município decorre da relação jurídica entre servidor e administração pública, não sendo admissível a alegação de que a dívida pertence à gestão anterior.

6. Cabe ao réu o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas, conforme o art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de comprovação do pagamento impõe a manutenção da sentença que reconheceu o direito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
a) O Município é responsável pelo pagamento das verbas salariais inadimplidas, independentemente da gestão responsável pela omissão; b) O ônus da prova do pagamento das verbas salariais é do ente público demandado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000476-76.2017.8.05.0102
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IGUAÍ-BA
e, como parte apelada,
ELLENMIRA MIRANDA DA SILVA e PAULO ROBERTO ROCHA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça